Tribunal: STF
Processo: ARE 994353
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-06
Data de publicação: 2017-02-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. GARANTIA PESSOAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A discussão acerca da validade jurídica, ou não, do aval pessoal, previsto no art. 60, § 3º, do Decreto-Lei 167/1967, em cédula de crédito rural implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    2. Na hipótese dos autos, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir integralmente as razões do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental, interposto em 7.10.2016, a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.